Tribunal: TJDFT
Processo: 0746365-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL PARA JULGAR AÇÕES AJUIZADAS CONTRA O BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DO PASEP. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do Juízo competente para o processamento de demanda cuja causa de pedir refere-se ao dano experimentado pelo demandante em razão da suposta ausência de atualização monetária regular das contribuições ao PASEP.
2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão apta a revelar situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso, é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. O art. 109 da Constituição Federal prevê de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, mas as entidades públicas constituídas sob a forma de sociedade de economia mista não foram incluídas, pelo Texto Constitucional, dentre essas hipóteses. 3.1. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois, em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pela parte interessada ocorrerá o fenômeno da prorrogação, nos moldes da regra prevista no art. 65 do CPC. 3.2. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas, no presente caso, pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de acordo com o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.